Tribunal: TJMT
Processo: 0016532-70.2017.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016532-70.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANDRE CARDOSO GOIS - CPF: 093.829.359-16 (APELANTE), JAIRO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 559.222.441-91 (VÍTIMA), JEFERSON SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática d
e
crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além
do pagamento
de 11 dias-multa. Os fatos ocorreram em julho de 2017, quando
supostamente
o
réu, em
conluio com terceiro não identificado, subtraiu valores e celulares de
vítimas de
estabelecimento comercial mediante grave ameaça
,
com
emprego de
arma de fogo, sendo preso em flagrante após tentativa de fuga e capotamento do veículo utilizado na empreitada. A defesa apelou sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A q
uestão em discussão
consiste em
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação
do réu
por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade
delitiva
por meio d
o

T
ermo de
A
preensão,
B
oletim de
O
corrência,
A
uto de
A
valiação e
L
audo
P
ericial, e demonstra a autoria com base em múltiplos elementos convergentes: depoimentos da vítima e dos policiais, prisão em flagrante do réu nas proximidades do veículo capotado, e apreensão de arma de fogo.

4. O depoimento da vítima, prestado de forma firme e coerente
,
em sede policial
,
e confirmado judicialmente, identifica o réu como um dos autores do roubo, tendo o reconhecimento sido feito de forma imediata após os fatos.

5. Os policiais militares apresentaram versão compatível com a da vítima, relataram a perseguição, a localização do réu
próximo ao veículo capotado
e a apreensão da arma
de fogo dentro do veículo
, confirmando a dinâmica da ação delitiva e a participação do réu.

6. Embora
o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha observado de forma estrita as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação do réu mostra-se válida diante da existência de outras provas autônomas. Destacam-se, nesse sentido, o reconhecimento efetuado pela vítima logo após a tentativa de fuga e a prisão em flagrante realizada pelos policiais militares, que o localizaram nas imediações do veículo utilizado no roubo, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. O depoimento de policiais é válido para sustentar a condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos, conforme o Enunciado 8 da TCCR/TJMT.

8. O argumento de ausência de apreensão da
res furtiva
não invalida a condenação, dada a robustez do restante do conjunto probatório, especialmente a apreensão da arma e a prisão em flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pode ser mantida com fundamento em provas autônomas e suficientes, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado estritamente o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

2. A existência de elementos probatórios independentes e consistentes afasta a nulidade decorrente do eventual descumprimento das formalidades legais no reconhecimento pessoal.

3. O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos, constitui meio válido para sustentar a condenação criminal.

4. A ausência de apreensão da
res furtiva
não inviabiliza a condenação, desde que o conjunto probatório comprove de forma segura a materialidade e autoria do delito de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP,
arts
. 386, VII, e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no HC nº 942406/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024,
DJe
02.12.2024; TJMT, N.U 1009729-39.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025; TJMT,
Enunciado
8 TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu
M
arcos

A
ndre
C
ardoso
G
ois

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0016532-70.2017.8.11.0002, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público e condenou o apelante como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Consta da denúncia que, no dia 26 de julho de 2017, por volta das 17h40min, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Santo Antônio”, situado no bairro Jardim Maringá III, na cidade de Sorriso/MT, o denunciado, em conluio com terceiro identificado apenas como “Luizinho” (não localizado), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 250,00 em
espécie
e três aparelhos celulares avaliados em R$ 900,00, pertencentes à vítima Jairo Araújo de Souza
.

Segundo a acusação, o réu teria abordado a vítima e ordenado que todos adentrassem no estabelecimento, enquanto o comparsa realizava a vigilância na porta. Após a subtração dos bens, empreenderam fuga em um veículo Celta de cor prata, sendo o apelante preso em flagrante logo em seguida, após o capotamento do automóvel, ocasião em que foi apreendido
dentro do automóvel
um revólver calibre
.
32 com quatro munições intactas
.

Durante a instrução processual, foram ouvidos a vítima, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e, por fim, interrogado o réu. O Juízo de primeiro grau concluiu pela comprovação da materialidade e autoria
delitivas
, destacando os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais, além da apreensão da arma de fogo. Rejeitou a tese defensiva de insuficiência probatória e fixou a pena nos termos acima indicados
.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta a defesa
,
ausência de reconhecimento formal válido pela vítima, a não apreensão da
res furtiva
e a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo,
sustentando suficiência
do conjunto probatório para a manutenção da condenação, com base na prisão em flagrante, na confissão extrajudicial do réu, nos depoimentos da vítima e dos policiais e na apreensão da arma de fogo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a autoria e a materialidade
se encontram
devidamente comprovadas nos autos, ressaltando o valor probatório da palavra da vítima corroborada pelos depoimentos policiais e pela apreensão da arma utilizada no crime
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica do apelante sustenta a fragilidade do conjunto probatório e pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não foram produzidas provas judicializadas suficientes quanto à autoria delitiva.

Contudo, tal p
le
ito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Termo de Apreensão (ID. 290901859, p. 02), Boletim de Ocorrência (ID. 290901859, p. 03), Auto de Avaliação Indireta (ID. 290901860, p. 16) e Laudo Pericial (ID.
290901861, p
. 14).

A vítima, Jairo Araújo de Souza, em sede policial, prestou depoimento no qual narrou com detalhes a dinâmica dos fatos e afirmou ter reconhecido o réu, Marcos André Cardoso Gois, como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo e anunciou o assalto, conforme consta de seu depoimento (ID
.
290901859, p. 10):

[...] QUE nesta data, por volta das 17:40 horas, estava no seu estabelecimento comercial denominado "Mercearia Santo
Antonio
", localizada no mesmo endereço da residência; QUE na frente da mercearia estavam outras pessoas com a vítima, momento em que chegou um rapaz magro portando uma arma de fogo e anunciou um assalto mandando que todos entrassem na mercearia; QUE logo depois chegou um outro elemento que ficou na porta enquanto o rapaz que portava a arma de fogo revirava tudo e pegou do caixa R$ 250,00 e três aparelhos celular que estavam embaixo do balcão; QUE após o roubo eles fugiram em um veículo celta, de cor prata; Que foi acionado a PM que conseguiram localizar o suspeito que portava a arma;
QUE a vítima reconheceu a pessoa de MARCOS ANDRE CARDOSO GOIS, como sendo o mesmo que portava uma arma de fogo e que anunciou o assalto e roubou o dinheiro celulares;
QUE o outro indivíduo não foi localizado; QUE o dinheiro e os aparelhos celular não foram encontrados. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, [...]

Tal versão foi corroborada em juízo, ocasião em que a vítima reafirmou a dinâmica dos fatos e o reconhecimento do réu como um dos autores do assalto à mercearia, conforme se depreende de seu depoimento judicial (ID
.
290902393):

[...]
Jairo: Eu lembro, se não me engano, eu não
tava
em casa e aí
... Não
, eu
tava
na mercearia, eles entraram, pararam o carro do lado da mercearia, né, pararam do lado e foram abordar nós,
tava
eu e mais algumas pessoas, e abordaram nós. E aí, colocou nós para o fundo.

Indagador: Tavam armados?

Jairo: Tavam armados.

Indagador: Que tipo de arma?

Jairo: Ah, é uma arma de fogo, eu não me recordo.

Indagador: Certo.

Jairo: Só que aí, no, no que eles mandaram todo mundo ir
pro fundo
, ele não aguardava que no fundo dava acesso
pra
rua lateral, né? E aí, no que ele furtou lá todo mundo, ele foi, entrou no carro, né? Aí, todo mundo saiu correndo, foi atrás dele com pedra na mão jogando no carro, e aí ele, mais o comparsa, entraram no carro em disparado, sentido o Carrapicho. E aí, lá, eu acho que eles perderam o controle que já tinha viatura vindo de contramão, eles perderam o controle e capotaram o carro. Um deles entraram no mato e o outro foram seguro pela população.

Indagador: Esse que foi seguro, o senhor chegou a vê-lo?

Jairo: Olha, eu cheguei a vê-lo, mas já faz tempo, eu não, não me recordo mais da feição dele.

Indagador:
Não, eu não
tô
perguntando se o senhor se recorda da feição dele, eu
tô
perguntando se o senhor chegou a vê-lo.

Jairo:
Sim, sim, chegamos a ver ele.

Indagador:
Naquele momento, naquele momento, não
tô
perguntando hoje, naquele momento, quando o senhor
viu ele
naquele momento, o senhor
reconheceu ele
como sendo uma das pessoas que tinha assaltado o senhor?

Jairo:
Sim, ele
tava
no carro, a turma
pegaram ele
tentando sair do carro ainda.
[...]
.

Importa esclarecer que, embora a vítima tenha declarado em juízo não se recordar, em razão do decurso temporal, das feições físicas do acusado, confirmou, de forma inequívoca, que à época dos fatos, e imediatamente após a prisão em flagrante, reconheceu o réu como um dos autores do roubo.

Assim, a ratificação realizada em juízo não decorreu de memória atualizada acerca das características físicas do agente, mas da confirmação do reconhecimento efetuado de forma imediata, o qual se mostrou coerente e harmônico com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Tal circunstância afasta qualquer alegação de fragilidade ou incerteza quanto à autoria delitiva.

Os policiais militares Lindomar Rodrigues Pereira e Jeferson Silva Carvalho, em sede policial, apresentaram versão convergente à da vítima. Relataram que localizaram o veículo utilizado no assalto já capotado e, nas imediações, encontraram o réu, além de uma arma de fogo calibre .32 no interior do automóvel, conforme consta no depoimento (ID. 290901859, p. 14):

[...] QUE, nesta data por volta das 17:40 horas, o depoente juntamente com o PM SILVA e outros tomaram conhecimento de que um veículo Celta com dois suspeitos tinham se evadido do local onde tinham realizado o roubo;
QUE localizaram o Celta capotado e o suspeito, MARCOS ANDRE CARDOSO GOIS, alguns metros depois; QUE no veículo foi localizado um revólver calibre 32 com quatro munições intactas;
QUE o suspeito MARCOS assumiu a propriedade da arma e disse que o veículo Celta era do seu pai; QUE o outro suspeito evadiu-se do local após o capotamento do veículo em direção a um matagal, não sendo localizado; QUE em contato com a vítima, JAIRO ARAUJO DE SOUZA, ela reconheceu o MARCOS ANDRÉ como sendo o suspeito que portava uma arma de fogo e que juntamente com outro elemento adentraram em seu estabelecimento comercial e roubaram R$ 250,00 do caixa, três aparelhos celular e fugiram em seguida num veículo Celta prata; QUE diante dos fatos o conduzido MARCOS ANDRE foi encaminhado até esta Central de Flagrantes. [...].

Em sede judicial, embora o policial Jeferson Silva Carvalho tenha afirmado não recordar dos fatos, o policial Lindomar Rodrigues Pereira confirmou seu depoimento anterior e narrou, ainda que com limitações, os principais aspectos da ocorrência (ID. 290901888):

[...] Ministério Público: Seu Lindomar, trata-se de uma ação penal movida pelo Ministério Público contra o senhor Marcos André Cardoso Góis, conhecido como "
Bicapau
". Segundo consta aqui dos autos, no dia 26 de julho de 2017, já faz um tempo, por volta das 17h40, num estabelecimento comercial denominado Mercearia Santo Antônio, na Rua Íris de Siqueira, na quadra 19, lá no Jardim Maringá, o seu Marcos, juntamente com um outro terceiro não identificado, apenas pelo nome de "Luizinho", chegaram nesse local, nessa mercearia, e anunciaram um assalto. Renderam a vítima, o seu Jairo, levaram R$ 250 em dinheiro e três aparelhos de telefone celulares. Eles empreenderam fuga num veículo Celta. Logo em seguida, a guarnição da polícia foi acionada e, em diligências, localizou nas proximidades esse veículo capotado e conseguiram fazer a prisão do Marcos,
enquanto que
o comparsa dele fugiu. O senhor se recorda desses fatos?

Testemunha: Sim, eu recordo, assim, não muito, mas recordo sim.

Ministério Público: Então conta tudo que o senhor se lembra desse caso para a gente, por favor.

Testemunha:
O que aconteceu foi o seguinte: fomos acionados pelo CIOSP, né, que ocorreria um assalto em andamento lá nessa, nesse mercado aí, Santo Antônio. Ao chegar lá, só se encontrava as vítimas. Aí, em rondas ao local, sendo que eu e outra viatura fazendo no local, encontramos o carro deles capotado, na região do Carrapicho ali, na estrada do Carrapicho. Sendo que, eu não me lembro se foi a Força Tática ou se foi a ROTAM que atendeu essa situação. Aí na frente, lá
pra
frente, do lado do Carrapicho, ele foi preso, foi pego pela guarnição. Aí, sabendo dessa situação, eles vieram e entregaram esse cidadão
pra
nós.

Ministério Público: O senhor se lembra o que é que foi apreendido em poder dele? Esses celulares foram recuperados? O senhor se recorda?

Testemunha: Eu recordo que foi... tinha um revólver no meio, que foi entregue
pra
nós. O celular eu já não recordo, não.

Ministério Público: Mas o revólver o senhor se lembra que foi encontrado no carro?

Testemunha: Foi encontrado, sendo que a guarnição,
eh
, entregou
pra
nós. Foi uma guarnição... eu não lembro se foi da Força Tática ou da ROTAM, não me lembro. [...]

Frisa-se
que o depoimento de policiais militares, quando harmônico e coeso com os demais elementos constantes dos autos, constitui fundamento válido para ensejar a condenação criminal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
:

Enunciado 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Destaca-se, ainda,
que apesar de o reconhecimento do réu não ter se dado em estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP,

a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas sim em um conjunto de elementos que corroboram a comprovação da autoria delitiva. Dentre tais elementos, ressalta-se a confirmação, em juízo, de que o réu participou da prática delitiva, a narrativa coesa da vítima e dos policiais militares sobre a tentativa de fuga, o posterior capotamento do veículo utilizado na ação criminosa e a subsequente localização e retenção do acusado nas proximidades do automóvel.

Nesse sentido, colh
e
-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento
a
recurso especial. O recorrente foi condenado por roubo majorado, com base em reconhecimento pessoal e outras provas. A defesa alega nulidade da condenação por inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo havendo alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova, havendo depoimentos das vítimas prestados em juízo narrando com detalhes todo o
modus operandi
empregado na infração
e afirmando, categoricamente, que reconhecem o recorrente como o autor do crime, especialmente em razão de ele possuir tatuagem característica em seu pescoço. Além disso, consta que o próprio réu declarou em juízo ter sido o responsável por dar carona aos adolescentes envolvidos na infração, fato que também foi corroborado por estes ao prestarem esclarecimentos sobre a ocorrência.
4. A condenação baseou-se em provas autônomas e suficientes, não se limitando ao reconhecimento pessoal.
5. O revolvimento fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo que o reconhecimento pessoal não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP. 2. A existência de provas suficientes e autônomas afasta a nulidade do reconhecimento pessoal.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576627 SP 2024/0064139-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024)
.

Dessa forma, a autoria delitiva resta suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, o qual é corroborado pela narrativa convergente dos policiais militares que atuaram na ocorrência. A presença do réu no local da abordagem, a apreensão da arma de fogo e o reconhecimento imediato pela vítima constituem elementos probatórios idôneos e harmônicos, aptos a sustentar o juízo de autoria quanto ao crime de roubo majorado.

Rejeito, po
rtanto
, o pleito absolutório
formulado
pela defesa.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025